Tribunal: STF
Processo: Rcl 77366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Solidariedade (SD) contra Decreto nº 49.000, de 25 de fevereiro de 2025, editado pelo Estado de Minas Gerais, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do decidido na ADI nº 5.363/MG.



    O reclamante narra que o referido Decreto estadual, ao alterar o Decreto 48.589/2023, restringiu o benefício fiscal quando o produto envolvido for oriundo de industrializador, ou seja, “ o benefício fiscal está autorizado apenas às mercadorias que saem do estabelecimento industrial mineiro, eventual estabelecimento comercial localizado no território mineiro (centro de distribuição, atacadista, varejista, dentre outros) que venha a revender alimentos oriundos de outros Estados está, novamente (!), excluído de tal incentivo! ”.



    Aduz que “Com isso, tornamos a nos defrontar, desfortunadamente, com as mazelas vislumbradas pelo v. acórdão prolatado nos autos da ADI 5.363, acerca do aumento de carga sobre alimentos, a gerar maior ônus econômico à própria população mineira! ”



    Pondera que é inegável que tal medida afronta o comando judicial oriundo dos autos da ADI nº 5.363.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos jurídicos da expressão “promovidas pelo estabelecimento industrializador” prevista no art. 33 da Parte 2, do Anexo VIII, do Decreto (MG) nº 48.589/23, bem como, por decorrência lógica, do quanto previsto no §1º daquele mesmo dispositivo.



    No mérito, requer que seja declarada 



    “(...) a inconstitucionalidade da expressão “industrializador” prevista no art. 33 da Parte 2, do Anexo VIII, do Decreto (MG) nº 48.589/23, bem como, por arrastamento, do quanto previsto no §1º daquele mesmo dispositivo, tudo em razão ao reprovável descumprimento ao quanto decidido nos autos da ADI 5.363/DF.” 



    É o relatório. Decido.



    A presente ação volta-se contra o Decreto nº 49.000/25 do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de provocar o Poder Judiciário originariamente perante a Suprema Corte para que se manifeste acerca da alegada “afronta ao disposto no art. 152, da Constituição Federal (“é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”)” pelo chefe do Poder Executivo respectivo.



    Assim, tem-se que a reclamação volta-se contra ato normativo estadual, o que revela o absoluto desvirtuamento da finalidade da reclamação constitucional, porquanto utilizada como sucedâneo de ação própria - seja do controle abstrato de constitucionalidade, seja do controle difuso – para questionar a validade do Decreto nº 49.000 do Estado de Minas Gerais.



    No sentido da inviabilidade da reclamação constitucional para questionar ato em tese, veja precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (Rcl 25347 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Celso De Mello, DJe de 10.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada. 3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349. 4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 7082 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2014)



    Colaciono, ainda, a seguinte decisão monocrática: Rcl 64.829, Relator Ministro André Mendonça, Dje 30/1/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente